Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-19.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 795.723.911-00 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em liquidação por arbitramento. O embargante alega omissões e contradições quanto à diferença de R$ 6,61 apurada pela perícia, à incidência de juros, à preclusão da impugnação ao laudo e à ausência de análise de tese sobre os limites do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) existência de omissão sobre diferença pericial de R$ 6,61; (ii) incidência de juros remuneratórios em desacordo com o título; (iii) preclusão da impugnação ao laudo; e (iv) necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos questionados, afastando nulidades e confirmando a inexistência de crédito a restituir (“liquidação zero”).

4.

A perícia concluiu que a diferença apontada decorre de recálculo técnico, sem pagamento efetivo pelo embargante.

5.

Foi reconhecida a ausência de encargos indevidos, com base no laudo homologado sem impugnação, o que gera preclusão.

6.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida em liquidação de sentença por arbitramento.

Alega omissão quanto à análise de diferença de R$ 6,61 apurada pela perícia, que, embora irrisória, resultaria de encargos indevidos em desacordo com o título executivo.

Sustenta, ainda, contradição interna no julgado e omissão quanto à incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, em afronta à coisa julgada, além da ausência de enfrentamento da tese sobre preclusão e limites da decisão exequenda.

Requer, por fim, o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

No caso, a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, concluindo que a sentença não incorreu em nulidade por julgamento citra petita, tampouco por ausência de fundamentação, uma vez que foi proferida com base no laudo pericial produzido em liquidação, o qual afastou a existência de encargos indevidos e apurou que o apelante não efetuou qualquer pagamento passível de repetição.

Com efeito, o próprio laudo técnico, devidamente homologado, consignou que a única diferença encontrada, no montante de R$ 6,61, decorre de simples recálculo técnico, sem que tenha havido efetivo pagamento ou amortização pelo embargante.

Logo, inexistindo adimplemento, inexiste também crédito a ser restituído. Tal constatação foi, inclusive, devidamente apreciada no acórdão, que reconheceu a ocorrência da denominada “liquidação zero”, afastando a pretensão de repetição de indébito.

Quanto a alegação de que a incidência de juros remuneratórios de 5,5% ao ano no período de inadimplência violaria o título executivo judicial também foi adequadamente enfrentada.

Isso porque, a decisão colegiada é expressa ao afirmar que o perito constatou a ausência de cobrança de comissão de permanência e de encargos superiores aos fixados judicialmente, sendo certo que o apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar tal conclusão, limitando-se a impugnações genéricas.

Noutro giro, no que se refere a omissão acerca da preclusão da impugnação ao laudo pericial, o acórdão consignou que, além da ausência de manifestação do apelante quanto ao laudo e à sua complementação, a homologação do parecer pericial transitou sem insurgência específica, operando-se a preclusão. De modo que não contradição.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025